Tribunal: TJMT
Processo: 1034888-23.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034888-23.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VILSON DA SILVA - CPF: 928.222.901-72 (RECORRENTE), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – TRIBUTÁRIO – IPTU – CONTRIBUINTE HOMÔNIMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO – REFORMA PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a ausência de fato gerador a embasar a legitimidade das cobranças levadas a efeito em desfavor da parte reclamante mostra-se impositiva a declaração de inexistência de débito em relação a este.

Dano moral que se advém da conduta levada a efeito pela parte promovida que impõe limitação e intenso risco de apreensão de bem integrante do seu patrimônio.

Tendo a indenização exacerbado o montante devido a título de reparação pelo dano moral sofrido, resta cogente a sua adequação – redução – a fim de alcançar patamar capaz de em aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não conduzir à caracterização do vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte reclamada Município de Várzea Grande em razão da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos termos seguintes:

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para confirmar a decisão liminar de ID 106231724 e:

DECLARAR a inexistência do débito em relação ao autor;

CONDENAR o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do desembolso e desta data, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.

Em suas razões recursais a parte reclamada almeja a reforma integral da sentença para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões da parte reclamante no Id. no 189724664.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Assiste razão em parte ao recorrente.

A constituição do ato ilícito resta suficientemente demonstrado na hipótese dos autos, tal o que se visualiza a partir do conjunto probatório coligido aos autos.

De proêmio chama atenção o fato de que embora a parte recorrente postule a reforma integral do ato sentencial a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos, não tece nenhum argumento acerca da pretensão declaratória formulada na inicial, com a qual, inclusive é concorde, ao anotar em suas razões recursais que “
Primeiramente, cumpre destacar que Município de Várzea Grande já retificou o equívoco cometido e retirou o nome do Sr. VILSON DA SILVA - CPF: 928.222.901-72 do cadastro fiscal relativo à inscrição no 83302,(...)
” (petitório de Id. no 189724662, página 14).

Verifica-se de tal trecho que a parte não nega a existência do que denomina equívoco, entretanto, constrói sua tese recursal ao argumento de que a parte reclamante não vivenciou, a partir do equívoco do Município, danos morais ou ao menos que esses não restaram comprovados.

O argumento formulado pela parte recorrente não merece sucesso.

Com efeito, é dos autos que a parte reclamante/recorrida nada devia ao reclamado/recorrente, tendo demonstrado que por vezes diligenciou no intuito de retificar a falha que constava junto ao setor de cadastros do município, sem contudo, obter sucesso na diligência.

Demais disso, em razão da indevida manutenção do cadastro que lhe atribuía a propriedade de imóvel do qual não era proprietário foram gerados débitos que resultaram na propositura de ação de execução fiscal, na qual houve a realização de bloqueio judicial do veículo de sua propriedade.

Nesse sentido, não se pode afastar que experimentou a parte situação que, embora não intensa, lhe foi capaz de afastar a tranquilidade, não podendo ser tida a circunstância vivida em razão do comportamento da recorrente/reclamada como mero aborrecimento.

O bloqueio realizado junto ao sistema Renajud era suficiente para restringir a utilização do seu bem, sem que para tanto existisse justificativa plausível, eis que a causa para tanto inexistia, isto é, o débito não era de sua legitimidade.

Conquanto não tenha o reclamante experimentado efetiva tomada do seu veículo, tal somente teria o condão de elevar a indenização a ser fixada e não de servir para admitir configurado ou não o abalo extrapatrimonial.

O dano moral, no caso em exame, advém do fato de que a parte recorrente/reclamada em meio às diligências de receber seu crédito tributário, do qual não se avizinha dúvida, não se atentou à quem ocupava as vezes de responsável tributário.

Logo, adequada a fundamentação exarada no ato sentencial para o fim de concluir pela verificação do dano a ser indenizado.

De outro tanto, no que tange ao valor fixado pelo juízo singular a título de dano moral é de se entender devida a sua mitigação frente às circunstâncias constante dos autos.

Embora superada a análise da ocorrência do dano moral, tem-se que a sua consequência não pode ser de tal modo que conduzirá a parte a ser indenizada ao vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa, devendo, por certo que a indenização pelo dano esteja balizada, principalmente, pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, analisando que a intensidade e extensão do dano não foram exagerados, bem assim que não forma configuradas consequências inafastáveis, mas sim o temor de vir a enfrentar problemas com a perda do veículo ou sua apreensão, tenho que o valor fixado por, em aplicação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ainda para o fim de afastar a possibilidade de caracterização do instituto jurídico do enriquecimento sem causa, estabelecer como reparação pelo dano moral sofrido o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Em arremate,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte reclamada, eis que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
FIXAR a indenização por danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se a sentença quanto ao mais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024